Tribunal: TJDFT
Processo: 0716411-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716411-85.2022.8.07.0018 DESPACHO Intime-se, pessoalmente, a apelada no endereço de id. 46468892 – pág 1, para se manifestar sobre a petição de id. 67897381, conforme solicitado pela Defensoria Pública – CPC 186, §2o (id. 68184923). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator